Tribunal: TJMT
Processo: 1001872-21.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001872-21.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS - CPF: 733.723.581-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVADO), TATIANA DE OLIVEIRA MOREIRA ARAUJO - CPF: 910.766.331-53 (AGRAVANTE), VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - CPF: 026.784.911-70 (ADVOGADO), BRENDA CATARINI DA SILVA STOFEL - CPF: 052.760.521-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. E TUTELA DE URGÊNCIA.

PACIENTE COM OBESIDADE MÓRBIDA. PRESCRIÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO DE QUEM REALIZA CIRURGIA BARIÁTRICA. COBERTURA DEVIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

Para o Superior Tribunal de Justiça,
(i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto a o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.”
(REsp n. 1.870.834/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 19/9/2023.)

Verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde de paciente, que depende do procedimento prescrito para sua total recuperação física e psicológica, deve ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência (art. 300 do CPC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1001872-21.2021.8.11.0000

– COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S.A.

AGRAVADA: TATIANA DE OLIVEIRA MOREIRA ARAUJO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento interposto por
BRADESCO SAÚDE S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Obrigação de Fazer Com Pedido Liminar de Tutela Antecipada de Urgência c/c Indenização por Dano Moral (autos n. 1049873-97.2020.8.11.0041), que deferiu a antecipação da tutela de urgência para que a agravante proceda à autorização/custeio, no prazo de 05 (cinco) dias, cirurgia plástica de mama, sob pena de arbitramento de multa diária pelo descumprimento.

A agravante busca a concessão do efeito suspensivo sob o argumento de que o contrato firmado entre as partes não existe previsão de cobertura para a cirurgia plástica de mama reparadora após cirurgia bariátrica, procedimento estético, além disso não há situação de emergência/urgência na realização de tal procedimento, uma vez que é eletivo.

Assevera ainda que não foram demonstrados os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, isto é, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Discorre sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova, tendo em vista que a hipossuficiência, ao contrário da vulnerabilidade, admite prova em contrário e não é aplicada a todo e qualquer consumidor de forma geral. No caso, inexiste qualquer empecilho técnico que impeça ou dificulte que a agravada produza as provas para satisfação do direito por ela reclamado.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para revogar a decisão agravada, eximindo-a de qualquer penalidade imposta. (Id. 75424968)

A liminar foi deferida. (id. 77293955)

Apresentadas as contrarrazões. (id. 80417450)

Determinada a suspensão do processo até o julgamento do REsp 1870834/SP – Tema 1.069. (id. 86601978)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (id. 91810963)

Certificado o julgamento do REsp 1870834/SP – Tema 1.069 (id. 188147196)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

A agravada, ingressou com
Ação de Obrigação de Fazer Com Pedido Liminar de Tutela Antecipada de Urgência c/c Indenização por Dano Moral (autos n. 1049873-97.2020.8.11.0041), contra a agravante, com
objetivo de que ela, a agravante, custeie/autorize integralmente as cirurgias plásticas reparadoras, que são continuidade do procedimento bariátrico a que foi submetida, e em decorrência dele eliminou 46 Kg, tendo em vista a recusa do plano de saúde.

Eis o trecho da decisão agravada

“(...)

Que seja deferida liminarmente a antecipação da tutela de urgência, para determinar que a Requerida promova a cobertura total das cirurgias reparadoras constantes no anexo 1 3 (hospital, equipe médica e materiais), uma vez que nada mais são que a continuidade da cirurgia bariátrica, bem como seja aplicado multa diária em caso de descumprimento da liminar ora requerida;

(...)”

A questão foi dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça com o julgamento do Recurso Repetitivo REsp 1870834/SP – Tema 1.069, no qual a operadora de plano de saúde se insurgiu contra a obrigação de custear a cirurgia plástica pós-bariátrica, cuja ementa transcrevo:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. PROCEDIMENTO. NATUREZA E FINALIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. COBERTURA. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.

1. Tratam os autos da definição acerca da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica.

2. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto a o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.

3. Recurso especial não provido.”
(REsp n. 1.870.834/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 19/9/2023.)

Sendo assim, e em análise do que consta nos autos, deve ser reformada a decisão, uma vez que ficou demonstrado por meio dos laudos médicos e psicológicos que a agravante necessita da cirurgia reparadora com a maior brevidade, para uma melhor condição de vida e saúde, estando portanto demonstrados os requisitos para a tutela de urgência.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Reparação de Danos Morais – PACIENTE COM OBESIDADE MÓRBIDA – PRESCRIÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS BARIÁTRICA – NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO DE QUEM REALIZA CIRURGIA BARIÁTRICA - COBERTURA DEVIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O entendimento da Corte Superior é a de que: “Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor”. (AgInt no REsp 1886340/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)

Verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde de paciente, que depende do procedimento prescrito para sua total recuperação física e psicológica, comporta reforma a decisão que indeferiu a tutela de urgência (art. 300 do CPC).”
(N.U 1016409-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - TUTELA DE URGÊNCIA - REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS COMPLEMENTARES AO TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA - MAMOPLASTIA - AUSÊNCIA DE NATUREZA ESTÉTICA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SÚMULAS No 97, DO EG. TJSP, No 258, DO EG. TJRJ, E No 30, DO EG. TJPE - FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA - POSSIBILIDADE - ARTS. 297 E 537, DO CPC/2015.

- Estando presentes os requisitos do art. 300, do Novo Código de Processo Civil, deve ser deferido o pedido de tutela de urgência.
- A Súmula no 97, do Eg. TJSP, dispõe que "não pode ser considerada simplesmente estética a cirurgia plástica complementar de tratamento de obesidade mórbida havendo expressa indicação médica".

- Consoante prescreve a Súmula no 258, do Eg. TJRJ, "a cirurgia plástica, para retirada do excesso de tecido epitelial, posterior ao procedimento bariátrico, constitui etapa do tratamento da obesidade mórbida e tem caráter reparador".

- O Col. STJ possui o entendimento consolidado de que, "tendo sido o segurado em tratamento de obesidade mórbida (...) submetido à cirurgia bariátrica, deve a operadora do plano de saúde arcar com os tratamentos necessários e complementares ao referido ato cirúrgico, destinados à cura da patologia" (AgRg no AREsp: 583.765/MG).

- Nos termos da Súmula no 30, do Eg. TJPE, "é abusiva a negativa de cobertura da cirurgia plástica reparadora complementar de gastroplastia".

- A multa cominatória independe de pedido da parte e pode ser determinada pelo Juiz para garantir a efetivação da tutela provisória.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.037288-8/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/0019, publicação da súmula em 04/10/2019)

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023